Tribunal: TJDFT
Processo: 0743444-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARA PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADIMPLEMENTO PARCIAL OU INTEGRAL NÃO COMPROVADO. SÚMULA No 548 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGALIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste contradição a ser sanada pela via integrativa.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.